Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. INADMISSIBILIDADE (ART. 10 DA LEI 9.099/95). BATIDA NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO NA FAIXA DE PEDESTRE. ENGAVETAMENTO. CULPA DO CONDUTOR QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1. O instituto da denunciação à lide caracteriza uma das modalidades de intervenção de terceiros vedada pelo art. 10 da Lei no 9.099/95; portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
2. Em ação de reparação de danos, apesar de a seguradora possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda com o segurado, trata-se de litisconsórcio facultativo, de modo que a vítima pode optar por propor a demanda contra o segurado - causador do acidente -, ou contra ambos. Obviamente, não fica prejudicado o direito de regresso do segurado contra a seguradora, que, no entanto, deverá ser exercido em ação autônoma.
3. Consta dos autos que o recorrente colidiu a parte frontal do seu veículo com a traseira do veículo da primeira autora/recorrida, que seguia à sua frente, o qual foi arremessado e atingiu o veículo da segunda autora/recorrida, que se encontrava parado na faixa de pedestre.
4. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor, o que não ocorreu na espécie.
5. No caso de colisões sucessivas ou engavetamento, a culpa deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou a primeira batida, aplicando-se a teoria do corpo neutro, a qual afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1121234, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 31/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios, esses de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.